Tribunal: TJMT
Processo: 0021002-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021002-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 900.891.621-53 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 358.627.501-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO – CONDENAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – NÃO ACOLHIMENTO – ARGUMENTAÇÃO EXPLANADA QUE NÃO SE REVELA IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos relevantes, capazes de justificar a incrementação da pena-base além daqueles já adotados pela sentenciante, deve a sanção aplicada na origem ser preservada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que após deliberação em plenário do júri condenou
Fábio Machado de Oliveira
pela prática dos delitos de homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 dias-multa – Id. 184485389.

Nas razões recursais, o
parquet
requer o provimento do apelo para corrigir a dosimetria da pena do homicídio, a fim de que a sanção basilar seja aumentada em razão da negativação das circunstâncias do delito, dadas as peculiaridades do fato – Id. 184486652.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 184486673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 191583176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia ofertada imputou ao apelante os seguintes fatos delituosos:

“[...] No dia 18 de outubro de 2018, em horário não descortinado, no apartamento situado na avenida Júlio Muller, quadra 19, bloco 2, apartamento 3, bairro Coophamil, nesta Capital, o denunciado FÁBIO, com consciência e vontade, mediante violência, matou a vítima Edinalmo Alves de Oliveira, por asfixia, para subtrair para si 01 (um) automóvel FORD/KA SE 1.5, cor prata, placa OOP - 6894, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) cartão de crédito, com o qual efetuou saques em conta corrente e empréstimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

[...] No dia 20 de outubro de 2018, a fim de assegurar a impunidade e poder ter tempo suficiente para locupletar-se do patrimônio da vítima e obter outras vantagens ilícitas, o denunciado FÁBIO ocultou o cadáver da vítima Edinalmo Alves de Oliveira em região de mata, no bairro Portal do Amazonas, em Várzea Grande/MT.

Ressai de todo contexto fático dos autos que no dia 22 de outubro de 2018, familiares do ofendido estranharam sua ausência abrupta, além de absoluta falta de contato com seu aparelho celular – que só registrava encontra-se desligado -, e então levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial no desiderato de conseguir localizá-la.

Iniciadas as investigações, descortinou-se que o implicado FÁBIO e sua amasia PAULIET CORREA DA COSTA estavam na posse do veículo FORD/KA sedan, cor prata, placa OOP 6894, pertencente a vítima Edinalmo, desde 0 dia 19/10/2018, e que por diversas vezes tentou comercializá-lo.

Diligências foram realizadas por policiais civis a fim de localizar o denunciado FÁBIO, e, ao deslocarem-se a suar residência, encontraram apenas PAULIET, a qual foi conduzida perante a autoridade policial para esclarecimentos, comenos em que recebeu uma ligação de seu companheiro – denunciado – relatando que havia deixado o veículo FORD/KA atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande, local em que a equipe de policiais, de fato, o encontrou e encaminhou-o à unidade policial.

Ao ser inquirida pela autoridade policial, PAULIET alegou que FÁBIO estava na posse do veículo, sendo que o utilizou para levá-la ao trabalho e foram por duas vezes a uma garagem tentar vendê-lo, contudo, relatou que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, eis que seu amásio havia dito que adquiriu licitamente o automóvel.

Entrementes, o proprietário da revenda de carros, Anderson Dias Palma, esclareceu que a princípio o denunciado ofereceu o veículo por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e desde sexta-feira – 19/10/2018 – estava tentando comercializá-lo, porém, realizou buscas e ao automóvel não constava restrição, contudo, por segurança no seu negócio, exigiu que o proprietário que constava no registro do departamento de trânsito (EDINALMO) assinasse o CRV, transferindo o veículo. Nesta ocasião, FÁBIO tentou esquivar-se por algumas vezes dessa obrigação e alegou que venderia mais barato para que Anderson (comprador) fizesse a “correria”, e isso lhe gerou estranheza e ao pesquisar pelo nome de EDINALMO verificou que encontrava-se desaparecido, razão em que contatou a família do desaparecido e relatou o ocorrido, motivando o registro da ocorrência de roubo do automóvel.

Todos os fatos levantaram fundadas suspeitas quanto a atitude de FABIO, ocasião em que foi representado por sua prisão temporária e posteriormente convertida em preventiva, sendo ambas deferidas e cumpridas.

Ao ser interrogado pela primeira vez pela autoridade policial, FÁBIO negou a autoria delitiva, apresentando versão infundada dos fatos.

Declarações de familiares e amigos da vítima foram colhidas e procederam a recognição pessoal de FÁBIO, sendo reconhecido como um indivíduo de franco acesso ao apartamento da vítima.

No curso das investigações também justificou a necessidade de busca e apreensão na residência do investigado, sendo localizado inúmeros objetos, inclusive receituários médicos lâminas de bisturi, carimbo em nome de “DR. Gabriel N. T. Borges”, possivelmente, oriundos de crimes autônomos.

Destarte, no dia 28/11/2018, FÁBIO foi novamente inquirido pela autoridade policial, quando revelou onde o corpo de Edinalmo estava enterrado, sendo no matagal, bairro Portal Amazonas, em Várzea Grande, local onde a polícia civil realmente localizou o de cujus.

Quando novamente interrogado, FÁBIO confessou que matou a vítima e depois ocultou o cadáver, e que após matar a vítima, apoderou-se das chaves do apartamento, do cartão de crédito do Banco do Brasil, aparelho celular e do veículo, efetuando saques na conta corrente da vítima, e ainda tentou vender o veículo em garagens de comercialização de carros.

No dia 20/10/2018, o denunciado retomou a residência da vítima, retirou o corpo, ajustou-o de forma a diminuir o volume, em aparente posição fetal, enterrando-o envolto em panos, coberto por grande quantidade de cal.

Já na segunda-feira (22/10/2018), novamente com intuito de obter mais vantagens pecuniárias, FÁBIO realizou um empréstimo em nome da vítima em sua conta no valor de RS 40000, sacando o montante.

As tentativas de vender o veículo da vítima continuaram, tem apenas abandonado o automóvel no dia 24/10/2018 quando o denunciado te e conhecimento do registro da ocorrência do crime de roubo.

Portanto, o denunciado matou a vítima para subtrair-lhe seus bens supracitados, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do crime de latrocínio [...]” – Id. 38091964.

Consta que, após o recebimento da denúncia, o processo seguiu o trâmite regular, quando sobreveio sentença que condenou o apelante à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, por violação aos crimes descritos nos arts. 157, § 3o, e 211, ambos do CP.

Por intermédio da Apelação Criminal autuada sob o número 0021002-13.2018.8.11.0002, o apelante obteve parcial provimento para anular a sentença recorrida e remeter os autos para julgamento de crimes dolosos contra a vida – vide Acórdão, Id. 135327824.

Sobreveio o aditamento da denúncia, desta feita, com a capitulação dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I e III, 155, caput, e 211, todos do CP – Id. 135327843, e depois da renovação da instrução processual, o apelante foi pronunciado nos referidos termos, e posteriormente condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-multa, por homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver.

Neste recurso, o MP se insurge especificamente em relação à dosimetria, a fim de que seja negativado o vetor circunstâncias do crime.

Sem razão, no entanto.

No que concerne à análise das circunstâncias do crime, assinala a doutrina que:

“Trata-se de saber como se deu o crime. As circunstâncias foram comum ou amplamente audaciosas, como, por exemplo, um tráfico ilegal de drogas realizado em frente a uma delegacia. Enfim,
diz respeito a questões como o tempo e o local do crime, os instrumentos empregados, o modo de execução, a relação do agente com a vítima
, etc.”
[ARAÚJO, Fábio Roque. Curso de Direito Penal, Parte Geral, Salvador: editora Juspodivm, 2018, p. 905] – destaquei.

Na espécie, não obstante a narrativa do Ministério Público, na tentativa de que a pena-base seja incrementada também por valoração negativa das circunstâncias crime, tem-se que os argumentos apresentados não se revelam idôneos.

Digo isso porque, o relacionamento existente entre réu e vítima já foi considerado quando da negativação do vetor culpabilidade.

Ademais, também não se constata elementos concretos sobre a afirmação de que houve uma facilitação para a prática do delito pelo fato de a vítima estar se recuperando de uma enfermidade, situação que não ficou devidamente esclarecida nos autos.

Outrossim, também não vejo relevância o fato de o crime ter sido praticado no período da manhã, não havendo como afirmar, com quer o
parquet
, de que nesse horário
“a vítima estava relaxada e ainda mais vulnerável [sic
]”.

Assim, não havendo argumentos relevantes, capazes de justificar a incrementação da pena-base além daqueles já adotados pela sentenciante, deve a sanção aplicada na origem ser preservada.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso Ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Fiz a revisão dos autos e, de fato, ausente nitidez sobre a violência que resultou na morte da vítima ter sido motivada pelo intento patrimonial, de modo que a dúvida deve ser interpretada de modo favorável ao imputado.

Esclareço que a desclassificação,
in casu
, constitui medida meramente processual, com determinação de remessa dos autos à 12a Vara Criminal de Cuiabá (com competência para a instrução e o preparo dos processos envolvendo crime doloso contra a vida), juízo em que poderá ser avaliada a necessidade de ajuste da imputação e da narrativa fática sobre o homicídio e demais crimes conexos.

Feitas essas considerações, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024